Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO E DA MANUTENÇÃO. SÚMULA 548 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO COMPROVADA A QUITAÇÃO INTEGRAL E EFETIVA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 14, caput, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se deficiente o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 1.1. Todavia, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar devem estar presentes os requisitos necessários a caracterizá-la, quais sejam: ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica, o dano causado e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.
2. Não há falha na prestação de serviços pelos fornecedores que inscrevem e mantêm inscrito o consumidor nos cadastros de inadimplentes se comprovado o atraso no pagamento de parcelas de financiamento.
3. Constatada a inexistência de pagamento efetivo e integral do débito, mostra-se inaplicável a Súmula n. 458, do STJ que prescreve: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
4. Inexistindo comprovação de ato ilícito pelos fornecedores, inviável o reconhecimento de indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.